Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-85.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001094-85.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRO DOS SANTOS (APELANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATA DOS SANTOS, SANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO AUTORIZADOR – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – AÇÕES PENAIS EM CURSO INSUFICIENTES PARA AFASTAR – PENA REDUZIDA – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Presente elementos de prova que demonstrem que a ação policial pautou-se em fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima, aliada a fuga do suspeito com a aproximação policial, não há falar em invasão ilegal de domicilio particular.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001094-85.2022.8.11.0042

APELANTE: RENATA DOS SANTOS, SANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública em favor de
Renata dos Santos
e
Sandro dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

Renata dos Santos
à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06;

Sandro dos Santos
à pena 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência), e 600 (seiscentos) dias-multa, também pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, supostamente praticada sem contexto fático que autorizasse a entrada no imóvel. No mérito, postula a absolvição de ambos os apelantes, por insuficiência probatória.

Se mantida a condenação, reclama a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em favor da apelante
Renata
(id. 162360236).

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso (id. 162360238).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 167907171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATA DOS SANTOS, SANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada na residência dos apelantes, por suposta afronta à inviolabilidade domiciliar.

Destaca que não houve qualquer suspeita real e fundada em elementos concretos que autorizasse a entrada dos agentes policiais no domicílio particular dos apelantes.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, os depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução processual demonstram que a guarnição policial recebeu denúncia anônima de que um casal estava comercializando entorpecentes na região do Coxipó. Durante o patrulhamento da região, a guarnição visualizou o apelante
Sandro
, o qual tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura policial.

Os depoimentos destacam que o apelante
Sandro
ofereceu residência a sua abordagem, tendo sido necessário uso de força física moderada para contê-lo. Procedida a abordagem pessoal, os agentes policiais apreenderam 07 (sete) porções de pasta base de cocaína em posse do apelante.

Durante a diligência, a companheira de
Sandro
, a apelante
Renata
, saiu do seu imóvel e passou a investir contra os agentes policiais, inclusive ameaçando-os, o que também exigiu o uso de força física.

Após contidos, ambos apelantes confirmaram que havia outras porções de droga no interior do imóvel, circunstância em que foi dada continuidade às diligências. Durante a revista domiciliar, os policiais apreenderam outras 85 (oitenta e cinco) porções de pasta base de cocaína e 11 (onze) porções de maconha.

Nesse cenário, observa-se que a ação policial somente ocorreu com base em circunstâncias concretas e relevantes, que indicaram a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, especialmente ante as informações anônimas preexistentes indicando a comercialização de drogas por um casal, a tentativa de fuga com a mera aproximação da viatura, agravada com a resistência à busca pessoal, bem como pelas investidas de sua companheira contra os agentes policiais.

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, não se constata a alegada nulidade por invasão ao domicílio, uma vez que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu denúncia anônima, ao monitorar o apelante notou que esse tentou evadir-se do local e, procedida a abordagem pessoal, foi apreendida porções de droga.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

No mérito, a defesa pretende sejam ambos apelantes absolvidos por insuficiência probatória.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, na Rua 02, s/n, Bairro São Gonçalo, nesta cidade, os denunciados Renata dos Santos e Sandro dos Santos traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 92 (noventa e duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 19,40 g (dezenove gramas e quarenta centigramas), 11 (onze) porções de maconha, com massa total de 49,90 g (quarenta e nove gramas e noventa centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº. 3.14.2022.82300-01).

Consta do caderno investigativo que, a guarnição militar da VTR 6A51 recebeu denúncias anônimas sobre o comércio de entorpecentes na região por um casal sendo que na data dos fatos, durante patrulhamento no Bairro São Gonçalo, os militares visualizaram o denunciado Sandro, que empreendeu fuga assim que percebeu a aproximação da equipe.

Realizada a abordagem e busca pessoal, o denunciado ofereceu resistência física, e após o uso moderado da força, os agentes apreenderam em seu poder 07 (sete) pedras de pasta base de cocaína. Durante a diligência, Sandra, companheira de Renato, chegou no local e ameaçou os agentes. Questionados se haviam mais ilícitos na residência, ambos confirmaram.

Nas buscas domiciliares foram apreendidas 85 (oitenta e cinco) pedras de pasta base de cocaína e 11 (onze) porções de maconha, em cima de um balcão.

Perante a autoridade policial, o denunciado Sandro negou o tráfico de drogas, e disse que chegou em casa e estava utilizando cocaína quando os agentes adentraram a residência. Relatou que os entorpecentes foram trazidos pelos militares de dentro da viatura.

A denunciada Renata, por sua vez, afirmou que chegou em casa após o trabalho e o marido, denunciado Sandro, cheirava um prato de cocaína quando os militares chegaram. Negou o tráfico de drogas e a propriedade dos entorpecentes, e afirmou que os ilícitos foram levados para o interior da residência pelos próprios agentes.

Foi expedida Ordem de Serviço para averiguar o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, e conforme o Relatório Policial, foi possível constatar que ambos são casados e já foram vistos no bairro preparando e vendendo “cabecinhas” de entorpecentes. Os moradores da região relataram, ainda, que Sandro não possui emprego fixo (ID n° 74419842 - p. 67/69). [...] (
sic
do id. 162360152).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.2087 (id. 162359318), termo de exibição e apreensão (id. 162359321), laudo pericial n. 3.14.2022.82300-01 (id. 162359342), que certificou a apreensão de 19,40 g (dezenove gramas e quarenta centigramas) de pasta base de cocaína e 49,90 g (quarenta e nove gramas e noventa centigramas) de maconha.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Durante a fase policial, os agentes
Odair Jose Santana Baca
e
André Ricardo da Silva Fontes
declararam que receberam informações anônimas acerca da prática de tráfico de drogas na região e que, na data dos fatos, aproximaram do apelante que logo empreendeu fuga, sendo imediatamente contido. Destacaram que apreenderam em posse do apelante 07 (sete) porções de pasta base de cocaína. Acrescentaram que a apelante Renata passou a investir contra os policiais, os ameaçando dizendo “isso não ficará assim”. Por fim, explicaram que questionaram os abordados se havia outros entorpecentes dentro da residência, ao que confirmaram e deram continuidade à diligência, procedendo a busca domiciliar, que apreendeu outras 85 (oitenta e cinco) porções de pasta base dentro do imóvel.

Confira-se:

[...] QUE A GUARNIÇÃO JÁ VINHA RECEBENDO DENÚNCIAS DE UM CASAL COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES EM UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO SÃO GONÇALO SENDO QUE, NA DATA DE HOJE, REALIZAVAM PATRULHAMENTO PELAS IMEDIAÇÕES QUANDO, AO SE APROXIMAREM DA RESIDÊNCIA DENUNCIADA, AVISTARAM O SUSPEITO SANDRO QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VTR POLICIAL TENTOU EMPREENDER FUGA, SENDO IMEDIATAMENTE ABORDADO; [...] QUE: EM SEU PODER FORAM ENCONTRADAS SETE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA SENDO IMEDIATAMENTE DADA A ELE VOZ DE PRISÃO; QUE: [...] QUE: INDAGADOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE MAIS ENTORPECENTES NO LOCAL OS DOIS TERIAM CONFIRMADO, SENDO REALIZADA BUSCA NA RESIDÊNCIA E LOCALIZADAS 85 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, EM FORMA DE PEDRA, E ONZE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA SOBRE UM BALCÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. [...] (
sic
do id. 162359322).

Em juízo, o PM
Odair José Santana Baca
respondeu que chegaram até os apelantes através de denúncias da vizinhança, os quais indicaram que havia um casal comercializando entorpecentes. Relatou que, ao se aproximarem do apelante
Sandro
, esse tentou empreender fuga, mas foi logo contido pela equipe policial. Destacou que abordaram o apelante ainda na área externa do imóvel, momento em que a apelante
Renata
saiu da residência e passou a proferir ameaças contra a guarnição.

Odair José
acrescentou que o apelante
Sandro
ofereceu resistência, bem assim que apreenderam porção de drogas em sua posse. Descreveu que, em seguida, após ser informado de que havia outros entorpecentes no interior do imóvel, procedeu a revista domiciliar, encontrando entorpecentes em um balcão da residência.

Do mesmo modo, o PM
André Ricardo da Silva Fontes
depôs que o apelante
Sandro
era bastante conhecido na região e que, após receberem diversas denúncias da comunidade, procederam diligências na região. Descreveu que, ao se aproximar do apelante, esse tentou empreender fuga e, ao ser revistado, encontrou-se cerca de 10 (dez) porções de droga em sua posse. Confirmou que o apelante foi abordado quando ainda estava na calçada externa de seu imóvel, bem assim que esse ofereceu resistência durante a revista pessoal.

Além disso, A
ndré Ricardo
foi cauteloso ao recordar que a apelante
Renata
também foi visualizada em frente ao imóvel na companhia do apelante S
andro
e, ao perceber a aproximação policial, correu para dentro do interior da residência.

Em solo policial, a apelante Renata dos Santos afirmou que o apelante Sandro estava consumindo cocaína quando os agentes policiais chegaram e os levaram para a viatura policial, instante em que teria negado a propriedade da droga.

Já em juízo, a apelante
Renata
negou a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive negando a apreensão de entorpecentes em sua residência. Contraditoriamente, admitiu que o apelante
Sandro
estava
“virando o pó para cheirar”
, bem assim que estava sentada do lado de fora do imóvel.

Contrariando a versão de
Renata
, o apelante
Sandro
admitiu a propriedade dos entorpecentes, justificando que seriam exclusivos para consumo próprio. Afirmou que não é usuário de cocaína e que as porções de maconha teriam sido plantadas pelos agentes policiais para incriminá-lo. Por fim, disse que estava com a apelante
Renata
no interior do imóvel, no momento da abordagem.

Nesse cenário, observa-se que as declarações de Renata e Sandro, além de isolada dos demais elementos probatórios, também são contraditórias e conflitantes, notadamente porque, em certos momentos, confirmam que estavam consumindo drogas e, lodo depois, negam a propriedade do entorpecente ou o fato de serem usuários de entorpecentes.

Diante disso, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, a harmonia dos depoimentos policiais, as diversas contradições nas declarações dos apelantes, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que as provas obtidas são suficientes para condenar e, consequentemente, manter a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, notadamente porque é indiscutível a apreensão de expressiva quantidade de porções de pasta base de cocaína e maconha.

Importante ressaltar que, apesar de
Renata
ter negado a apreensão das drogas em sua residência, quando interrogado pela autoridade judiciária,
Sandro
admitiu a propriedade dos entorpecentes e localização das porções no imóvel, todavia, justificando que seriam para seu consumo.

Ademais, é certo que as drogas estavam no interior da residência, em cima de um balcão, local de domínio e fácil vigilância de ambos os apelantes, elementos que conduzem à presunção de que os entorpecentes eram de pleno conhecimento e propriedade de ambos.

Não é demais afirmar, nesta senda, que todos os elementos de prova constantes dos presentes autos apontam, com veemência, os acusados como sendo os responsáveis pela guarda e manutenção da droga na casa, o que, por si, afasta a tese defensiva de negativa de autoria.

Outrossim, pela dinâmica descrita pelos policiais é possível identificar que o apelante Sandro portava parte dos entorpecentes consigo para comercialização na região e, havendo necessidade, retornava para sua residência, a fim de reabastecer seu estoque pessoal. Desse modo, havendo alguma intervenção policial, apenas parte de seu entorpecente seria apreendido.

No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, mormente quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados (STJ, HC 704331/SC, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), - Quinta Turma, Julgado em 14/12/2021).

Ressalta-se que não consta nos autos nenhuma informação de que os agentes policiais agiram com abuso de autoridade ou mediante fraude processual.

Outrossim, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer dúvida relevante capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que os apelantes mantiveram em depósito os entorpecentes apreendidos não se mostra possível a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do tráfico privilegiado
:

Alternativamente, a defesa pretende a aplicação da benesse do tráfico privilegiado em favor da apelante
Renata
, porquanto afirma que essa preenche todos os requisitos legais.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Ao negar a benesse pleiteada, o magistrado sentenciante destacou que a apelante responde a outra ação penal, o que afastaria a incidência da minorante:

[...] Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, posto que embora primária, não reúne bons antecedentes e, além disso, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, já que ostenta duas ações penais em curso pelo mesmo crime apurado em comento, qual seja, tráfico de drogas, inclusive com condenação em primeira instância (Id. 81622554).

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...] (
sic
do id. 162360203).

Com relação ao argumento exposto pelo magistrado, relembro que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Assim, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, ainda que a apelante
Renata
responda por outra ação penal, inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado com base neste argumento.

Portanto, preenchidos os demais requisitos legais, não há óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em favor do apelante, o que faço na fração de 2/3 (dois terços).

Apenas a título de registro, a benesse do tráfico privilegiado foi negada ao apelante
Sandro dos Santos
em razão de sua reincidência demonstrada nos autos.

Fixada essas premissas, reduzo a pena de
Renata dos Santos
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal,
substituo
a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor da apelante
Renata dos Santos
, o que reduz sua pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Quanto ao apelante
Sandro dos Santos nego provimento,
mantendo a condenação inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023